Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DOMCÍLIO. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4°, TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há nulidade nas provas obtidas em cumprimento de mandado de busca e apreensão por suposta violação ao domicílio; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte para consumo próprio; e, (iii) avaliar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 e a restituição dos aparelhos telefônicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A ausência de impugnação específica pela defesa quanto aos fundamentos da sentença que afastou a alegação de nulidade do mandado de busca e apreensão impede o acolhimento da preliminar, ainda mais quando as diligências foram realizadas nos moldes legais, amparadas por mandado judicial com indícios suficientes para a busca.

4. A desclassificação da conduta para porte para uso próprio é inviável, considerando que o material apreendido, incluindo substâncias entorpecentes fracionadas em pequenas porções, balanças de precisão, embalagens plásticas, máquinas de cartão e diálogos no celular do réu, caracteriza claramente a finalidade de tráfico e não de porte para consumo pessoal.

5. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Assim, demonstrada a habitualidade e a organização das atividades criminosas pelo apelante, não tem direito ao privilégio.

6. A legislação de regência determina o perdimento dos bens apreendidos que possuam nexo instrumental ou sejam provenientes do lucro da atividade de narcotraficância, razão pela qual não há que se falar em restituição dos aparelhos telefônicos apreendidos.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 245; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4o, e art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017 (Tema 647 de Repercussão Geral); STJ, Súmula 231; TJDFT, Acórdão 1741779, 0701860-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/08/2023.